Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. CONDOMÍNIO. REALIZAÇÃO DE CADASTRO EXTEMPORÂNEO. PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, as citações e intimações serão feitas preferencialmente por meio eletrônico, devendo as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. A Portaria GC no 160/17, deste Tribunal de Justiça, regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica.
2. Não se revela razoável o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que, apesar de extemporâneo, foi realizado o cadastramento do autor como parceiro do PJe, para fins de intimações e citações via sistema.
3. O processamento da ação mostra-se cabível e regular em prestígio aos princípios da primazia da resolução do mérito, economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.
4. Deu-se provimento ao recurso.